Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741548-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SEBASTIAO GOMES DE FARIA, SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE SOUTO DE AREDA, SEBASTIAO LIMA DE MEDEIROS, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA, SEBASTIAO MACEDO, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SEBASTIAO MATIAS CARNEIRO, SEBASTIAO MOREIRA NEVES, SEBASTIAO NERES TOMAZ, SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA GOULART, SEBASTIAO RAMOS PEREIRA DE BRITO, SEBASTIAO RODRIGUES, SEBASTIAO RODRIGUES SIQUEIRA, SEBASTIAO TAVARES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS, SEMEAO MARIANO DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 48406593) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 47576601). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO